Tribunal: CARF
Processo: 16327.901985/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.901985/2013-72
ACÓRDÃO
1002-004.242 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CREFISA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 23/04/2010
NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA RETENÇÃO NA FONTE DO IMPOSTO DE
RENDA.
Embora a prova do imposto de renda retido na fonte não se faça
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, a empresa não juntou aos
autos prova suficiente da efetiva retenção.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Não deve ser homologada a compensação cujo crédito não possua os
atributos de certeza e liquidez.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.242 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901985/2013-72
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
de Julgamento que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela empresa.
A empresa transmitiu PERDCOMP visando compensar os débitos nela declarado
com crédito oriundo de Saldo negativo de CSLL, ac 2007.
A DRF da unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não
homologando a compensação pleiteada.
A empresa contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde alega,
em resumo que, no tocante aos pagamentos não confirmados, o crédito relativo ao Saldo
Negativo da CSLL não pode ser ignorado, é que preencheu de forma correta sua DIPJ, conforme
determinava a legislação vigente à época e orientação da Receita Federal; e, e, relação às
retenções na fonte, o valor retido foi informado no PER/DCOMP e na DIPJ com o CNPJ do tomador
de maneira equivocada. No extrato da DIRF verifica-se que o valor foi recolhido. O valor da
operação de R$ 1.281.000,00, o que resultou na retenção de R$ 12.810,00.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade, nos seguintes termos:
Com lastro nos fundamentos acima, o saldo negativo apurado, para o ano-
calendário 2007, passa a ser:
1)Valores confirmados no Despacho Decisório - R$ 793.706,42
2) Valores confirmados neste acórdão (fonte) - R$ 14.554,89
3) Valores confirmados neste acórdão (pagamentos) - R$ 227.097,27
4) CSLL devida - R$ 820.148,02
4) Saldo Negativo apurado (1+2+3-4) - R$ 215.210,56

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão
prolatada, apresentou Recurso Voluntário, onde faz um resumo dos fatos e ASSEVERA O
SEGUINTE:
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.242 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901985/2013-72
3
 Traz alegações relacionadas à comprovação de retenção na fonte, referindo-
se aos documentos apresentados no processo;
 Disserta sobre o enriquecimento sem causa;
 Do princípio da verdade material;
 Pleiteia o provimento do Recurso Voluntário para a confirmação do crédito
relativo à retenção de CSLL.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente busca a revisão, por este Conselho, dos argumentos colacionados à
decisão relativos às retenções de Contribuição Social Sobre o Lucro.
Segundo a decisão recorrida, os documentos trazidos pela empresa não são
suficientes para fazer prova a seu favor. Assim, deve permanecer a não confirmação das retenções
que não foram declaradas pelas fontes pagadoras em DIRF.
A Recorrente afirma que os documentos adunados aos autos comprovam a efetiva
retenção na fonte.
Primeiro, há de se esclarecer que sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto
de renda retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos não apresentado
nos autos), desde que consiga comprovar, por outros meios de prova que efetivamente sofreu as
retenções. Esta é a inteligência da Súmula CARF 143.
Ocorre que há necessidade de se comprovar as retenções através de documentação
hábil e idônea, em face da necessidade de verificação da liquidez e certeza do crédito tributário a
ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.242 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901985/2013-72
4
Conforme se verifica dos autos, o montante total confirmado no Despacho
Decisório foi de R$ 12.296,16. Os valores não confirmados foi de R$ 26.441,84. Na decisão
recorrida foi confirmado o montante de R$ 14.554,89.
A Recorrente traz diversos documentos aos autos objetivando lastrear os
argumentos contidos na peça recursal. Entretanto, pela análise dos documentos, não ressai
demonstrada, com a certeza necessária, as retenções para o reconhecimento do direito creditório.
A verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos
administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, porém,
além de ser demonstrada, ela deve ser comprovada através de documentação hábil e idônea, o
que não ocorreu no presente caso.
Trago a seguir trechos da decisão recorrida, o qual acrescento às razões de decidir:

A contribuinte traz em sua defesa recibos emitidos por ela própria,
demonstrativos dos valores brutos e das supostas retenções, por ela elaborado,
comprovantes de depósitos dos valores considerados como líquidos e contratos
que estipulam o recebimento de comissão proporcional ao valor da emissão,
líquido de quaisquer taxas, impostos, contribuições ou tributos de qualquer
natureza.
Entretanto, não há, com base na documentação apresentada, como confirmar
que a suposta retenção realmente ocorreu, veja-se o exemplo a seguir:
Demonstrativo trazido pela defesa, excerto abaixo:

Comprovante de recebimento apresentado:

Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.242 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901985/2013-72
5

Os outros documentos são todos de emissão da própria contribuinte, não sendo
suficientes para fazer prova a seu favor.
Com base nos documentos apresentados, no exemplo acima, não há como se
inferir que as retenções efetivamente ocorreram.
Entretanto, consultando as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, telas a
seguir, observa-se que a contribuinte se equivocou ao informar o CNPJ
06.271.464/0001-19, sendo o certo 04.936.866/001-60, com retenção não
confirmada de R$ 12.810,00 que somada aos R$ 2.440,00 já confirmados no
Despacho Decisório para igual CNPJ, chega ao total de R$ 15.250,00,
correspondente a 1% do valor do rendimento constante da DIRF, percentual de
retenção da CSLL.
No sistema DIRF também se observa que para o CNPJ 50.260.884/0001-91, a
contribuinte informou no PERDCOMP código de receita 5952, quando o correto é
8045, que não abrange retenção de CSLL.
E ainda em relação ao CNPJ 71.902.431/0001-91, confirma-se a retenção de CSLL
no valor de R$ 1.959,59, maior que o informado no PERDCOMP para o CNPJ da
filial 0002, não confirmado, de R$ 1.744,89, devendo este último ser também
confirmado, em razão do rendimento a ele vinculado informado na DIPJ.
[...]
Valores confirmados em DIRF, no presente voto: R$ 14.554,89 (R$ 12.810,00 + R$
1.744,89).

Por todo o exposto, não merece razão os argumentos da Recorrente, devendo
prevalecer a decisão recorrida.

Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.242 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901985/2013-72
6
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 512
DF CARF MF
Original